Tribunal: TJPA
Processo: 0021932-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021932-67.2011.8.14.0301

APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., UNIBANCO AIG SEGUROS S/A

APELADO: JOSE VICENTE MIRANDA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0021932-67.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE VICENTE MIRANDA FILHO, CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA e ANNA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA

ADVOGADO: OSWALDO POJUCAN TAVARES JUNIOR

EMBARGADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

ADVOGADOS: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI e CAROLINA OLIVEIRA BARAUNA

EMBARGADO: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A

ADVOGADOS: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI e JULIANO RICARDO SCHMITT

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Contrato bancário. Seguro prestamista. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ VICENTE MIRANDA FILHO
,
CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
e
ANNA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
contra acórdão da
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que
negou provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a validade da cláusula limitadora da cobertura do
seguro prestamista ao valor de R$ 20.000,00 por contrato
e reduziu a indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 por autora
.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir
se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade
, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, e se há necessidade de
reexame de matéria já decidida
para fins de
prequestionamento
.

Iii. Razões de decidir

3.

Os
embargos de declaração
têm finalidade restrita de
suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade
, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, conforme orientação pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
(art. 1.022 do CPC).

4.

As alegações dos embargantes revelam
mero inconformismo
com o teor do acórdão, que examinou de forma
clara e completa
as teses relativas à
validade da cláusula limitadora do seguro
, à
quitação integral dos contratos
e à
redução da indenização por danos morais
.

5.

O acórdão embargado demonstrou que
todos os contratos estavam quitados
dentro dos limites de cobertura de R$ 20.000,00, conforme comprovação documental constante dos autos (SERASA – ID 964994), inexistindo pendência de saldo devedor.

6.

Também foi expressamente analisada a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, com menção à
inversão do ônus da prova
e à
legalidade dos limites securitários
contratualmente estabelecidos.

7.

Quanto ao
valor da indenização por danos morais
, o julgado fundamentou adequadamente sua redução, observando os critérios de
razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante
, sem qualquer vício lógico ou omissão.

8.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade,
inviável o acolhimento dos embargos
, ainda que para fins de prequestionamento, devendo a parte manejar o recurso cabível para a instância superior se desejar impugnar o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem ao simples inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A existência de fundamentação clara e coerente no acórdão embargado afasta a configuração de omissão, contradição ou obscuridade. 3. É legítima a limitação contratual da cobertura de seguro prestamista ao valor expressamente previsto em apólice clara e destacada, desde que quitado o saldo devedor dentro desse limite. 4. O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o uso dos embargos de declaração quando inexistentes vícios no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, I a III; CC, arts. 421, 422 e 781; CDC, arts. 6º, III, 46, 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.268.897/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/05/2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE JOSE VICENTE MIRANDA FILHO, CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA e ANNA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
, em face de acórdão (PJe ID 29338405) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

28611866):

“Ementa: direito civil e do consumidor. Contrato bancário. Seguro prestamista. Cláusula limitadora de cobertura. Venda casada. Amortização parcial da dívida. Redução do dano moral. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ VICENTE MIRANDA FILHO, CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA e ANNA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A, para limitar a cobertura do seguro prestamista ao capital segurado de R$ 20.000,00 por contrato e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 por autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual limita validamente a cobertura securitária ao valor de R$ 20.000,00 por contrato; e (ii) estabelecer se é cabível o restabelecimento da indenização por danos morais no valor arbitrado em primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A cláusula 22 dos contratos remete expressamente às condições da apólice de seguro, a qual estabelece, de forma clara, limite de cobertura de R$ 20.000,00 por contrato, conforme documentação juntada aos autos.

4. É válida a estipulação contratual que estabelece limite de cobertura securitária, desde que prevista de forma clara e destacada, nos termos do art. 781 do Código Civil e conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1837434/SP).

5. A ausência de apresentação do contrato de um dos financiamentos não impede o reconhecimento da cobertura, diante da presunção legal decorrente da não juntada injustificada pela instituição financeira, em consonância com o art. 400 do CPC e o princípio da boa-fé objetiva.

6. A redução da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 por autora encontra respaldo na razoabilidade, considerando os parâmetros jurisprudenciais e a análise da gravidade da conduta, finalidade reparatória e condição das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual que limita a cobertura do seguro prestamista ao valor de R$ 20.000,00 por contrato é válida, desde que clara e destacada, nos termos do art. 781 do Código Civil. 2. A não apresentação do contrato pelo banco enseja presunção de veracidade quanto à existência e conteúdo do vínculo obrigacional, nos termos do art. 400 do CPC. 3. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido em grau recursal, desde que observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 765 e 781; CPC, arts. 400 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III e 46; Resolução CNSP nº 439/2022, art. 31; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/12/2019; TJPA, AI nº 0809681-23.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões, obscuridades e contradições que carecem ser apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer:

“a) O acolhimento dos presentes embargos, para sanar as obscuridades, contradições e omissões apontadas; b) Que seja reconhecida a inexistência de limite securitário de R$ 20.000,00, restabelecendo-se a interpretação da sentença, no sentido de que o seguro prestamista quitou a integralidade do saldo devedor dos três contratos de empréstimo em caso de morte do segurado, nos termos da clausula 22 do contrato; c) Que seja restabelecida a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada autora, conforme fixado na sentença; d) Subsidiariamente, caso mantido o entendimento do acórdão, que sejam supridas as omissões e contradições para fins de prequestionamento dos arts. 6º, III, 46, 47 e 51 do CDC; 421, 422 e 757 do CC; 489, §1º, IV e 1.022 do CPC.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível e Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e reiteradas pelo julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Entretanto, a título de esclarecimento, cumpre frisar que o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que
todos os contratos estão devidamente quitados
, uma vez que cada um deles
está vinculado a seguro

com limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, conforme expressamente consignado nos autos. Além disso, de acordo com a comunicação do SERASA constante no ID 964994, os valores registrados para os contratos eram, respectivamente:

R$ 7.156,45 para o contrato nº 000020879639339;

R$ 7.156,45 para o contrato nº 000020879640159;

R$ 2.091,68 para o contrato nº 000020880044491.

Logo, conclui-se, por obviedade,
que todos os três contratos se encontram quitados dentro dos limites contratados do seguro, não havendo qualquer pendência remanescente.

Quanto à suposta contradição entre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a aceitação de documentos emitidos pela instituição financeira, o voto foi expresso ao tratar da inversão do ônus da prova e da análise da documentação apresentada, concluindo pela legalidade dos limites contratualmente pactuados.

Por fim, quanto ao valor da indenização por danos morais, a decisão fundamentou de maneira suficiente a redução da quantia, com base na razoabilidade, na proporcionalidade e nas condições das partes envolvidas, não havendo vício a ser sanado.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/11/2025